Tribunal: TJSP
Processo: 1005860-61.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais – Atraso de voo internacional – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Aplicabilidade da Convenção de Montreal não altera a natureza consumerista da contratação, mas prevalece em caso de conflito de normas – Atraso de pouco mais de quatro horas em voos de Buenos Aires a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais – Atraso de voo internacional – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Aplicabilidade da Convenção de Montreal não altera a natureza consumerista da contratação, mas prevalece em caso de conflito de normas – Atraso de pouco mais de quatro horas em voos de Buenos Aires a Brasília – Requerida providenciou reacomodação de voos, bem como assistência material, cumprindo com obrigações estabelecidas na Resolução no 400/2016 da ANAC – Dano moral não verificado em concreto – Ação improcedente. Recurso provido.